Tribunal: STF
Processo: HC 259982
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 945.830/SC, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e não constatou teratologia ou ilegalidade patente que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    2. A Defesa alega que a prova é ilícita, pois resultante de busca pessoal e veicular sem fundadas suspeitas, e que as conclusões das Instâncias Ordinárias divergem da prova oral colhida.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular foi realizada a partir de fundadas suspeitas.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão agravada considerou que a abordagem e busca pessoal foram motivadas por fundada suspeita, evidenciada pelo comportamento dos ocupantes do veículo e pelas manobras realizadas pelo condutor.



    5. O habeas corpus não é a via apropriada para o aprofundado exame e confronto entre os testemunhos, especialmente quando a matéria já foi enfrentada pela Corte de origem em recurso de apelação.



    6. Não foram apresentados elementos suficientes para alterar a conclusão do julgado agravado.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e veicular foi motivada por fundada suspeita. 2. O habeas corpus não é a via adequada para a reavaliação e o confronto dos testemunhos já apreciados em recurso de apelação (doc. 13, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega: 



    Dessa forma, tem-se o seguinte cenário:



    a) menção no Boletim de ocorrência de que o nervosismo foi o motivo determinante para a abordagem;



    b) menção expressa de ambos os Policiais Militares no bojo do Auto de Prisão em Flagrante atribuindo o nervosismo como o único motivo determinante para a ordem de parada (transcrição na sentença ora anexada que dispensa dilação probatória);



    c) a menção expressa do Policial Jean Alves na instrução que de forma categórica, atribui o motivo da abordagem exclusivamente ao suposto nervosismo dos ocupantes do veículo (transcrição na sentença ora anexada que dispensa dilação probatória);



    d) da inexistência de registros audiovisuais por meio das câmeras corporais dos agentes, cuja produção é de responsabilidade do Estado e que poderiam elucidar a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca veicular e pessoal realizada em face do paciente e dos corréus, ante a manifesta ausência de elementos concretos que demonstrem a existência de fundada suspeita capaz de legitimar a medida policial.



    Novamente Eminentes Ministros, frisa-se que o alegado nervosismo exaurido pelos ocupantes do veículos até poderiam justificar a ordem de parada dos policiais, mas não a violação de direitos básicos através da busca pessoal e veicular como ocorreu com o paciente e corréus (doc. 1, p. 6). 



    Ao final, requer:



    [...] que a presente ordem de Habeas Corpus seja conhecida e concedida, a fim de se reconhecer a ilegalidade das buscas veicular e pessoal realizadas sem fundada suspeita, declarando-se ilícitas todas as provas diretas ou indiretas delas decorrentes, com o consequente desentranhamento dos autos, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP, e do art. 5º, inc. LV, da CF/88. Ao final, requer-se a absolvição de Guillermo Gois Castro quanto à imputação dos delitos previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06 e no art. 35, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. II, do CPP (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.642.803/SC), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 22/4/2024. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão suscitada neste habeas corpus da seguinte foma:



    O recurso não comporta provimento.



    A decisão agravada expôs que a abordagem e busca pessoal realizada foi motivada não somente pelo nervosismo demonstrado pelos ocupantes veículo automotor, mas também pelo fato de que o condutor da caminhonete realizava manobras que despertaram a atenção dos agentes policiais, visto que o veículo derivava de um lado para o outro da via, fato este que demonstra que a busca pessoal está motivada em fundada suspeita que deu amparo à busca como efetuada.



    Além disso, e observada a combatividade dos Advogados, o habeas corpus não é a via apropriada ao aprofundado exame e confronto entre os testemunhos prestados no feito, sobretudo considerado já ter sido a matéria enfrentada pela Corte de origem ao julgar a apelação, recurso de amplo efeito devolutivo.



    Logo, diante da falta de elementos aptos a se alterar a conclusão exposta no julgado agravado, o recurso não comporta provimento.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 13, pp. 2-3 — grifei).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a seu turno, expôs os seguintes fundamentos:



    1. Da preliminar: Nulidade da abordagem policial - Pleito de Guillermo



    Como preliminar, a defesa de Guillermo Gois Castro requer o reconhecimento da ilegalidade na abordagem policial e nas buscas pessoais, com o consequente afastamento das provas obtidas e as dela derivadas, conforme art. 157, caput e §1, do CPP.



    A pretensão, contudo, não merece acolhida.



    [...]



    Nessa toada: “a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo” (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).



    In casu, conforme registrado no boletim de ocorrência n° 00036.2022.0000424, o qual serviu de base para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante n° 362200019, extrai-se (fl. 04 - evento 01 do IP):



    Trata-se de ocorrência de tráfico de drogas e corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Guarnição em patrulhamento pela Ferrugem avistou um veículo VW/Amarok CD 4x4 HIGH (OGSSA19) em atitude suspeita onde ao abordarem ambos demonstraram nervosismo. Que a guarnição começou a fazer a busca pessoal nos masculinos e foi logrado êxito em encontrar no corpo de Vinicius Oliveira, mais precisamente nas partes íntima, substâncias semelhantes à ecstasy, Cocaína e MD, e em ato contínuo foi encontrado 101 reais em notas de 20, 10, 05 e 0. Indagado, Vinicius Oliveira afirmou que comprou a droga no estado do Rio Grande do Sul para comercializar na região. Com o motorista Guillermo Gois Castro foi localizado em sua mochila R$ 3.000,00 em espécie onde o mesmo não soube explicar a origem e no quebra sol do motorista foi localizado um torrão de substância análoga a maconha e dentro do veículo foi encontrado um papel com anotações que aparentavam ser de compra e venda. E o terceiro masculino Igor Galvão Rodrigues, com passagens pelo art. 33, estava de carona pois é amigo particular de Guillermo Gois Castro e sabe que a região é forte na venda de ilícitos.



    Sobre a ocorrência, o Policial Militar João Víctor de Souza Ferreira disse na fase extrajudicial (Vídeo 04 - evento 01 do IP):



    [...] que guarnição estava em rondas pela área da Ferrugem e avistou uma Amarok que chamou atenção pela película, onde estavam três indivíduos; que os indivíduos ficaram nervosos com a presença da guarnição, resolveram abordar, foi quando um deles relatou que tinha passagem por tráfico de drogas; que durante a busca pessoal foi encontrado droga com Vinícius Oliveira, escondidas em suas partes íntimas; que o condutor do veículo estava com R$ 3.000,00 em espécie, e Vinicius também tinha, mas em notas diversas; que o indivíduo de Itajaí só tinha passagem; que no quebra-sol do carro havia substância conhecida como maconha, tendo o motorista confirmado a propriedade; que Vinicius admitiu o tráfico de drogas na região; que as drogas estavam embaladas; que as 10g de maconha estavam no quebra-sol, e o restante juntamente com Vinicius; que cada um dos ocupantes estava na posse de um aparelho celular; que ao constatarem que Igor tinha passagem policial por tráfico de drogas, levantou ainda mais suspeitas dos indivíduos [...]



    No mesmo sentido foi o depoimento do agente público Jean Pierre Souza Alves na Delegacia de Polícia (Vídeo 05 - evento 01 do IP):



    [...] que a guarnição estava em rondas pela Ferrugem, ocasião em que avistaram o veículo e o seu companheiro visualizou algo de irregular; que após realizarem a abordagem, puxaram a ficha de cada um e perceberam que haviam registros de tráfico de drogas e posse de entorpecentes em relação aos agentes; que encontraram diversos comprimidos de ecstasy; que durante a busca no carro, encontraram maconha e outros tipos de drogas; que junto com o motorista tinha R$ 3.000,00 em espécie; que o restante do material entorpecente estava dentro da cueca do adolescente; que o menor também possuía dinheiro em notas pequenas; que em todas as perguntas os envolvidos acabavam se enrolando; que o veículo se tratava de uma VW/Amarok, branca [...]



    Em juízo, os policiais militares mantiveram suas versões anteriormente prestadas acerca dos fatos, no sentido de que realizaram a abordagem do veículo após os ocupantes apresentarem nervosismo e informações desconexas entre si, do som alto e das manobras realizadas.



    A propósito, como bem apontado pela Magistrada a quo, “[...] ao contrário do que alega a defesa, o nervosismo dos ocupantes do veículo não foi o único fator que ocasionou a fundada suspeita da guarnição para efetuar a abordagem. Inclusive, como se pôde notar, antes da abordagem, vários fatores já influenciaram a ocorrência, dentre elas, manobras do veículo para a direita e esquerda (dando a entender que o motorista estaria possivelmente bêbado ou passando mal), inquietação dos ocupantes ao avistarem a polícia, possível som alto e, após a abordagem, o nervosismo dos réus, suas trocas de olhares ao serem indagados pela guarnição, o forte odor de maconha e a ação penal em curso por tráfico de drogas que Igor responde fizeram com que os policiais militares procedem à busca pessoal e veicular.” (evento 120).



    Logo, ao contrário do que alega a defesa, os policiais militares realizaram a abordagem com base em sólidas e fundadas razões que indicavam a situação de flagrância. Assim sendo, a revista pessoal decorreu de indicativos consistentes da prática de crime permanente, não havendo falar em nulidade que possa justificar a ilicitude das provas (doc. 11, pp. 5-7).



    As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante dos acusados.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO WRIT NAQUELE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. BUSCA POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007).



    II – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso, segundo a sentença condenatória, há documento comprovando que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada.



    III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal ou abusiva.



    IV – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    V – Agravo regimental improvido (HC 233.960 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE DE PROVAS. REPETIÇÃO DE PEDIDO NO ÂMBITO DO STJ. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado a 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a nulidade de provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se verifica ilegalidade no acórdão impugnado, que considerou inadmissível a repetição de pedido já analisado e rejeitado, entendimento consolidado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    4. Além disso, os questionamentos quanto à abordagem policial e à suposta não observância de garantias processuais foram devidamente examinados e refutados pelas instâncias ordinárias, com base no contexto fático da prisão em flagrante. A reversão dessa conclusão exigiria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via do Habeas Corpus.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 254.833 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.520.740 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes.



    2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. Havendo a realização de diligências preliminares, com abordagem de usuário de drogas e fuga de três pessoas do mesmo imóvel, a posterior condenação pela posse de drogas e de arma de fogo constitui justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.024 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/8/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Com efeito, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja, o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator